Tribunal: STF
Processo: RE 88608
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-03
Data de publicação: 1978-03-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO.
NÃO PODE SER ELE CONHECIDO PELO S.T.F., QUANDO - COMO OCORREU, NO
CASO, EM VIRTUDE DA REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - SE DECLARA
INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL (ARTIGO 500, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.